Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus em que o impetrante e paciente ROGERIO DE LIMA, de próprio punho, formula pedidos de detração de pena, comutação e deprecação para a comarca de Águas Lindas de Goiás ( ID 16778514, pp. 3/5). Após a remessa dos autos à Defensoria Pública, esta informou, em petição constante do ID 18769863: [...] 03. O paciente encontra-se em cumprimento de pena desde 20/02/1992 no Distrito Federal. Recentemente, fora processado e julgado na comarca de Águas Lindas de GO, por delitos cometidos na localidade em 01/05/2017 e 24/05/2017. Preso em flagrante, o paciente esteve recolhido na comarca de Águas Lindas, até ser definitivamente recambiado para o Distrito Federal em 07/06/2019. Assim, requer a detração do referido período. 04. Compulsando os autos de execução do reeducando, não verificamos detração do período. Entretanto, não consta decisão indeferindo a detração de pena. Assim, sob pena de supressão de instância, o pedido deve ser dirigido primeiramente à VEP/DF. 05 Quanto ao pleito de comutação, verifica-se que o apenado já foi beneficiado por diversos decretos, tendo várias de suas penas comutadas, mormente as relativas às seguintes execuções: 0024687-10.2012.8.07.0015; 0050709-28.2000.8.07.001; 0078916-90.2007.8.07.0015. 06. Por fim, quanto ao pedido de recambiamento para cumprimento de pena na comarca de Águas Lindas de Goiás, tal requerimento deve ser submetido à apreciação da VEP/DF, sob pena de supressão de instância. 07. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus. 08. Todavia, informamos que enviaremos os pedidos do apenado ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública para as providências cabíveis, junto à VEP/DF. (grifei) Com efeito, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, já que inexiste qualquer ato coativo a ser conjurado. Ademais, não pode haver supressão de instância, tanto que a Defensoria Pública informa que os pedidos do apenado serão encaminhados ao Núcleo de Execuções Penais, com atuação na VEP/DF, para as providências cabíveis. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator